Tribunal: TJDFT
Processo: 0704426-53.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704426-53.2025.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: AGAMENON MARTINS BORGES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “Direito penal. Apelação criminal. Crimes contra a economia popular. Usura pecuniária (Art. 4o, "A", Lei No 1.521/51). Empréstimo entre particulares. Cobrança de juros superiores ao limite legal. Recurso Desprovido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 4o, alínea “a”, da Lei n.o 1.521/51 (crime de usura) (ID 76063985). 1.1. Em suas razões recursais (ID 76063994), a Defesa alega a atipicidade da conduta por ausência de habitualidade qualificada e de dolo específico de exploração (animus explorandi), sustentando a existência de animus auxiliandi. Argui, ainda, cerceamento de defesa. Pede a absolvição ou, subsidiariamente, a anulação da sentença. 1.2. Contrarrazões (ID 76063996) e parecer ministerial (ID 76853973) pela manutenção da sentença. 1.3. Segundo a denúncia (ID 76063934), entre 18.10.2022 e 6.02.2025, em Sobradinho/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, cobrou juros sobre dívidas em dinheiro em percentuais superiores à taxa permitida por lei da vítima Edevaldo de Paula Alves. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a conduta do réu se amolda ao tipo penal do crime de usura, em especial quanto à presença da habitualidade e do dolo específico; (ii) se houve cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria do crime restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, notadamente pelo Termo Circunstanciado no 230/2025 - 35a DP (ID 76062504 e ss.), pelos documentos da Ação Monitória no 0717240-34.2024.8.07.0006 (anexados ao ID 76062505), e pela prova oral colhida em audiência de instrução e julgamento (ID 76063971 e ss.). 4. O apelante confessou em Juízo ter ajustado a cobrança de juros de 4% ao mês, sob a justificativa de que precisaria captar recursos de terceiros para poder continuar a emprestar dinheiro à vítima. A vítima, por sua vez, confirmou a realização de múltiplos empréstimos a juros, declarando que, a partir de certo momento, a taxa cobrada passou para 5% ao mês, e que a dívida acumulada ultrapassava R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais). A própria petição inicial da Ação Monitória ajuizada pelo réu (ID 76062505) descreve a aplicação de juros de 4% ao mês sobre os valores emprestados. 5. A tese defensiva de ausência de habitualidade qualificada não prospera. A prova oral, em especial o depoimento da vítima, que relatou a ocorrência de "mais de cinco empréstimos", demonstra a reiteração da conduta, configurando a habitualidade necessária para o tipo penal. Conforme bem pontuado na sentença, a pluralidade de empréstimos, somada à diversidade de outras transações financeiras entre as partes com cobrança de juros ilegais, "denota a reiteração de atos que revela um estilo de vida", sendo irrelevante que a prática tenha se concentrado em uma única vítima. 6. De igual modo, não se sustenta a alegação de ausência de dolo específico (animus explorandi) e a presença de mera intenção de auxílio (animus auxiliandi). O crime de usura visa proteger a economia popular da exploração da vulnerabilidade alheia. A própria narrativa do réu, de que emprestou dinheiro à vítima sabendo de sua precária situação financeira, inclusive endividada com terceiros que cobravam juros ainda mais elevados, evidencia o dolo de se aproveitar da necessidade da vítima para obter lucro ilícito. A cobrança de juros em patamar quatro ou cinco vezes superior ao limite legal de 1% ao mês demonstra a exploração, e não mero auxílio. 7. Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento de perguntas à vítima sobre dívidas com terceiros, não há qualquer nulidade a ser reconhecida. As perguntas foram corretamente indeferidas pelo juízo de origem, com base no art. 212 do CPP, por não possuírem relação direta com a causa. A eventual prática de usura por terceiros não serve como justificativa ou excludente para a conduta do réu, que deve ser analisada de forma autônoma. 8. Por fim, a dosimetria da pena é irreparável. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção. Na segunda fase, foi corretamente majorada em 1/6 (um sexto) em razão da agravante da reincidência (Art. 61, I, CP), resultando na pena de 7 (sete) meses de detenção. A pena de multa foi fixada de forma proporcional. Ausentes causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a pena tornou-se definitiva no patamar estabelecido. 8.1. O regime inicial semiaberto foi adequadamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, do CP, assim como a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, CP). IV. Dispositivo 9. Recurso Desprovido. 10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. __________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 1.521/51, Art. 4o, “a”; Código Penal, Arts. 59, 61, I, e 63; Código de Processo Penal, art. 212. Jurisprudência relevante: n/a.” No recurso especial, é apontada violação ao artigo 4o, “a”, da Lei no 1.521/51, sob o argumento de que o acórdão reconheceu habitualidade apenas com base em empréstimos reiterados feitos a uma única vítima, entendimento que diverge da jurisprudência do STJ, segundo a qual a usura exige prática profissional ou habitual e não mera repetição pontual. Aponta afronta ao art. 18, I, do Código Penal, haja vista a presunção do dolo específico de exploração pela cobrança de juros elevados, quando o crime exige a comprovação do animus explorandi. Em sede de recurso extraordinário, repisando os argumentos expendidos no especial, a parte recorrente aponta contrariedade ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, a par da alegação de que o indeferimento da oitiva de prova testemunhal, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, imperioso destacar que o tipo recursal não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95, porquanto, nos estritos termos do art. 105, III da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios. Assim, o julgamento de recurso proveniente dos juizados especiais é realizado pela Turma Recursal, o que não configura causa decidida pelo Tribunal e afasta a competência do STJ para conhecer do Recurso Especial nestes casos. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. E melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, isso porque, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, a Suprema Corte, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Nesse sentido é a jurisprudência do STF: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. O STF rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da violação do contraditório e da ampla defesa em caso de indeferimento de pedido de produção de prova em processo judicial, tendo em vista tratar-se de tema infraconstitucional (ARE 639.228). 3. Violação ao princípio do juiz natural. Inocorrência. Possibilidade de flexibilização. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AG-RG 782.603, Segunda Turma, Rel. MINISTRO GILMAR MENDES, DJe 20.5.2014).” Acrescenta-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 639.228 (Tema 424), sob a sistemática da repercussão geral, definiu a seguinte tese: “A questão do indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” Ante o exposto, não conheço do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento e ausente a repercussão geral conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 10 de dezembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal